Tribunal: TRF3
Processo: 0000337-21.2019.4.03.6105
Classe: Contrarrazões do Ministério Público Federal (fls.171/174)
Órgão julgador: A
Órgão colegiado: GAB. 16 - DES.FED. PAULO FONTES
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: na Corte, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)".

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7802314)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 10/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000337-21.2019.4.03.6105/SP

2019.61.05.000337-7/SP

RELATORA

:

Juíza Federal Convocada LOUISE FILGUEIRAS

APELANTE

:

CLAITON TEIXEIRA BATISTA

ADVOGADO

:

SP171429 ARCY VEIMAR MARTINS e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00003372120194036105 9 Vr CAMPINAS/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 334-A, §1o,IV E V, DO CÓDIGO PENAL.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA.

1. Acusado denunciado pelo cometimento do crime definido no artigo 334-A,§1o, incisos IV e V, do Código Penal.

2. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório.

3. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.

4.O artigo 64, inciso I, do Código Penal, refere-se à reincidência. Assim, ao mencionar especificamente esta agravante, o legislador não quis dispensar o mesmo tratamento à figura dos maus antecedentes. Ademais, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 incluem conceitos de maior abstração e subjetividade como a "personalidade" do réu, não há razão para desprezar indicação concreta de má conduta anterior, consubstanciada em condenação criminal. Observe-se que a jurisprudência pátria já depurou o que poderia ser excessivo e mesmo ofensivo à presunção de inocência, com a Súmula 444, de maneira que somente devem prevalecer as condenações definitivas. Desta feita, plenamente possível a exasperação da pena-base imposta ao apelante.

5. O valor da pena de prestação pecuniária, porque excessivo, resta reduzido para 01 (um) salário mínimo.

6. Apelação a que se dá parcial provimento tão somente para reduzir o montante da pena de prestação pecuniária, fixando-se em 01 ( um) salário mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação tão somente para reduzir o valor da pena de prestação pecuniária, fixando-se em 01 (um) salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

04/02/2020 17:02:49

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000337-21.2019.4.03.6105/SP

2019.61.05.000337-7/SP

RELATORA

:

Juíza Federal Convocada LOUISE FILGUEIRAS

APELANTE

:

CLAITON TEIXEIRA BATISTA

ADVOGADO

:

SP171429 ARCY VEIMAR MARTINS e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00003372120194036105 9 Vr CAMPINAS/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por CLAITON TEIXEIRA BATISTA contra a sentença (fls.123/126) que o condenou pelo cometimento do crime descrito no artigo 334-A, §1o, inciso IV e V, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

A defesa, em suas razões recursais (fls.157/167) postula a redução da pena-base ao mínimo legal, desconsiderando-se os antecedentes, bem como a diminuição do valor fixado a título de prestação pecuniária.

Contrarrazões do Ministério Público Federal (fls.171/174) no sentido de ser negado provimento ao recurso.

Parecer da Procuradoria Regional da República (fls.179/181) em prol de ser desprovido o apelo defensivo.

É o relatório.

À revisão.

LOUISE FILGUEIRAS

Juíza Federal Convocada

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS BORER:10201

No de Série do Certificado:

11A217031741F5F3

Data e Hora:

12/11/2019 19:09:03

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000337-21.2019.4.03.6105/SP

2019.61.05.000337-7/SP

RELATORA

:

Juíza Federal Convocada LOUISE FILGUEIRAS

APELANTE

:

CLAITON TEIXEIRA BATISTA

ADVOGADO

:

SP171429 ARCY VEIMAR MARTINS e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00003372120194036105 9 Vr CAMPINAS/SP

VOTO

Do caso dos autos.
Claiton Teixeira Batista foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 334-A, §1o, incisos IV e V, do Código Penal porque, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta da 15h30min, foi surpreendido por policiais militares na posse de 77 (setenta e sete) pacotes de cigarro, totalizando 770 (setecentos e setenta) maços de origem clandestina, desacompanhados da respectiva documentação fiscal e ocultos no interior do veículo conduzido pelo denunciado.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença recorrida (fls.123/126).

Do apelo defensivo.
O recurso de apelação interpostos pela defesa é parcial e cinge-se à dosimetria da pena.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório.

A defesa postula: a diminuição da pena base ao piso legal, afastando-se os antecedentes, na forma do artigo 64, inciso I, do Código Penal e a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária ao argumento de sê-lo excessivo e não se pautar nas condições socioeconômicas do denunciado.

O réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime definido no artigo 334-A, §1o, incisos IV e V, do Código Penal.

Primeira fase. A pena base foi exasperada em decorrência dos maus antecedentes, restando fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 ( quinze) dias de reclusão, "verbis":

(...) O réu possui antecedentes criminais (fl.22 do respectivo apenso). Quanto à observância do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, pontuo, em relação a esse tema, que diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, ou seja, aplicando ou não tal limite temporal para antecedentes criminais, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário do STF, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva. Consigne-se que a matéria está pendente de julgamento na Corte, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)".

Diversamente do exposto pela defesa, a aplicação da regra do artigo 64, I, do Código Penal, a fim de inviabilizar o reconhecimento de maus antecedentes, não é possível.

O artigo 64, inciso I, do Código Penal, refere-se à reincidência. Assim, ao mencionar especificamente esta agravante, o legislador não quis dispensar o mesmo tratamento à figura dos maus antecedentes. Ademais, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 incluem conceitos de maior abstração e subjetividade como a "personalidade" do réu, não há razão para desprezar indicação concreta de má conduta anterior, consubstanciada em condenação criminal. Observe-se que a jurisprudência pátria já depurou o que poderia ser excessivo e mesmo ofensivo à presunção de inocência, com a Súmula 444, de maneira que somente devem prevalecer as condenações definitivas.

Apesar de voltar-se ao julgamento de fatos, o direito penal também comporta, à evidência, na aplicação da pena, uma valoração moral da pessoa do agente, pois permite que o juiz analise, como dito, culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade; essa avaliação moral não remete à discricionariedade integral do magistrado, deve ser precedida nos limites de significado comum atribuível às expressões usadas pela lei e fundamentadamente. Afastar dessa análise condenações criminais, mesmo que longínquas no tempo, não é o escopo do artigo 59, "caput", da forma como estabelecido.

Não se trata aqui, a nosso ver, de " direito ao esquecimento ", que diz mais de perto com o direito do réu de não ter fatos criminosos anteriores e ocorridos de há muito veiculados na imprensa, internet, etc, dificultando a sua reintegração social (vide o famoso caso Lebach, do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha).

No presente caso, o réu volta a delinquir, e os maus antecedentes consistentes em condenações anteriores, mesmo que ocorridas há mais de cinco anos, são considerados no novo processo, como indicativo da dificuldade de adaptação do réu à vida em sociedade e de propensão à criminalidade, a exigir reprimenda mais severa. Por outro lado, o passado de alguém é relevante de várias formas na vida social e seria inconveniente excluir de todo tais considerações do alcance da justiça criminal; seria mesmo injusto com aqueles que tenham tido uma vida isenta de máculas dessa magnitude.

Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 96, PARÁGRAFO 1o LEI 10.741/03. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie. Precedentes. (...)"(HC 410.471/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CUJA PENA FOI CUMPRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que condenações transitadas em julgado cuja pena foi cumprida ou se extinguiu há mais de cinco anos podem ser utilizadas para efeito de maus antecedentes." (...) (HC 439.153/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 24.04.2018, DJe 07.05.2018)

No caso, verifica-se que o denunciado, de fato, ostenta maus antecedentes em decorrência da existência de condenação penal pela prática do delito descrito no artigo 157,§2o, incisos I, II e V, do Código Penal, tendo havido o trânsito em julgado da condenação em 14 de fevereiro de 2003 (Processo n° 0061103-26.2001.8.26.0114, fl.22 do apenso), condenação esta não passível de caracterizar reincidência, razão pela qual deve ser levada em consideração para fins de reconhecimento de maus antecedentes.

Desta feita, plenamente possível a exasperação da pena-base imposta ao apelante.

Noutro vértice, o valor da pena de prestação pecuniária - 05 (cinco) salários mínimos - se afigura exacerbado e desproporcional ao fito da pena pecuniária insculpido no artigo 45, §1o, do Código Penal, razão pela qual reduzo para 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reduzir o valor da pena de prestação pecuniária, fixando- se - a em 01 (um) salário mínimo, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.

É o voto.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

04/02/2020 17:02:53